Tribunal: TJPA
Processo: 0801231-80.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801231-80.2020.8.14.0028

APELANTE: SUL DO PARÁ SAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: ANDREA DE JESUS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801231-80.2020.8.14.0028

APELANTE: SUL DO PARÁ SAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Advogados do(a) APELANTE: DAIANNY GEBELINE NASCIMENTO DA SILVA - PA31119-A, RODRIGO DIOGO SILVA - PA31106-A

APELADO: ANDREA DE JESUS DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: ROMOALDO JOSE OLIVEIRA DA SILVA - SP224044-A, MIKAIL MATOS FERREIRA - PA27794-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PARTO CESÁREO. LESÃO VESICAL. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA E DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil da cooperativa médica por intercorrência ocorrida durante parto cesáreo, consistente em lesão vesical, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de instrução probatória; e (ii) a correção do reconhecimento do dever de indenizar e do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia, decorrente da ausência de contestação tempestiva, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento judicial.

A inexistência de fase instrutória não configura nulidade quando a parte não demonstra prejuízo concreto nem a imprescindibilidade das provas pretendidas.

A documentação médica constante dos autos evidencia a ocorrência de intercorrência cirúrgica relevante, apta a amparar o juízo de responsabilidade civil.

O dano moral decorrente de lesão sofrida em contexto de parto cesáreo extrapola o mero dissabor, sendo adequada a indenização fixada, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“A revelia autoriza o julgamento antecipado do mérito quando o acervo documental é suficiente, inexistindo cerceamento de defesa sem demonstração concreta de prejuízo, sendo devida a indenização por dano moral decorrente de intercorrência cirúrgica relevante em parto cesáreo, mantido o quantum quando fixado de forma proporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 355, I; CC, arts. 186 e 927.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED SUL DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Andrea de Jesus da Silva, que julgou procedente os pedidos esposados na inicial.

Consta das razões deduzidas na inicial, em síntese, que a autora se submeteu a parto cesáreo (realizado em 28/01/2019) e que, durante o procedimento, teria ocorrido lesão vesical (perfuração de bexiga), com necessidade de intervenção urológica e uso de sonda por período prolongado, além de dores e retorno ao hospital, imputando-se a falha à assistência prestada no contexto do atendimento médico-hospitalar e requerendo reparação civil pelos danos suportados.

Consta dos autos que, após a designação de audiência conciliatória, a autora informou o transcurso do prazo para contestação sem apresentação de defesa, postulando o reconhecimento da revelia.

Em momento posterior, a requerida/apelante, embora reputada revel, protocolou petição de denunciação da lide (ID 24537680), dirigida contra a médica Hilomi Seguchi Chaves Viana, afirmando, em síntese, que o parto cesáreo fora realizado pela referida profissional, e que a intercorrência (lesão vesical) teria decorrido de conduta médica imputável à denunciada.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença recorrida (ID 24537684) que julgou procedentes os pedidos iniciais, com condenação da ré em indenização por danos morais no montante de R$ 25.000,00, devidamente corrigido.

Consta ainda no decisum a condenação da ré em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, UNIMED SUL DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs recurso de apelação (ID 24537685), preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, argumentando que não houve fase instrutória, que seriam indispensáveis prova pericial e colheita de depoimentos, especialmente da médica Hilomi Seguchi Chaves Viana, razão pela qual requer a anulação da sentença e o retorno dos autos para instrução.

Subsidiariamente, formula pedidos de reforma do mérito e minoração dos danos morais já fixados pelo magistrado a quo.

Em contrarrazões (ID nº24537690), a instituição bancária apelada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

A insurgência recursal se estrutura, essencialmente, sobre alegações de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não houve fase instrutória, sendo indispensável a produção de prova pericial e a oitiva da médica responsável pelo parto, bem como de violação ao contraditório e à ampla defesa. Subsidiariamente, postula-se a reforma do mérito e a minoração do quantum indenizatório.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

No caso concreto, observa-se que a parte ré deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, circunstância que ensejou o reconhecimento da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Ora, como se sabe, a revelia, embora não importe em automática procedência dos pedidos, produz efeitos processuais relevantes, dentre eles a presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados na inicial, sem prejuízo da análise judicial quanto à coerência do acervo probatório disponível.

A alegação de cerceamento de defesa, nessas circunstâncias, não se sustenta. O processo civil confere ao magistrado poderes para dirigir a instrução e, quando entender suficiente o conjunto probatório, proferir julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

A ausência de fase instrutória não configura, por si só, nulidade, sendo indispensável a demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica na hipótese.

No caso, a sentença foi proferida com base em documentação médica constante dos autos, notadamente prontuários e registros clínicos que indicam a ocorrência de intercorrência cirúrgica relevante, qual seja, lesão vesical durante parto cesáreo, com necessidade de intervenção urológica e cuidados posteriores.

Tais elementos, aliados à ausência de impugnação tempestiva pela parte ré, mostraram-se suficientes para a formação do convencimento judicial, não se evidenciando a imprescindibilidade da prova pericial ou da oitiva de testemunhas para o deslinde da controvérsia.

Não se pode admitir que a parte, após não exercer oportunamente seu direito de defesa, pretenda reabrir a fase instrutória sob o rótulo genérico de cerceamento, sobretudo quando não demonstra, de forma objetiva, como a prova pretendida seria capaz de alterar o resultado do julgamento.

O contraditório e a ampla defesa pressupõem exercício regular e tempestivo, não se compatibilizando com a superação das regras de preclusão sem fundamento jurídico idôneo, razão pela qual a preliminar merece ser REJEITADA.

MÉRITO

Superada a preliminar,
também não merece acolhimento o inconformismo quanto ao mérito. A sentença enfrentou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos e, a partir dele, reconheceu a responsabilidade civil da requerida com base em elementos objetivos, notadamente a documentação médica que evidencia a ocorrência de intercorrência relevante durante o procedimento cirúrgico obstétrico, consistente em lesão vesical, com necessidade de intervenção específica, uso prolongado de sonda e retorno da paciente ao atendimento hospitalar em curto espaço de tempo após a alta.

Tais circunstâncias, devidamente registradas em prontuário e não infirmadas por prova técnica em sentido contrário, cuja ausência, frise-se, decorre da própria inércia defensiva da ré no momento processual oportuno, são suficientes para amparar o juízo de responsabilização adotado pelo magistrado de origem.

Não se trata de responsabilização fundada em presunções abstratas, mas de conclusão extraída de elementos documentais idôneos, compatíveis com o padrão probatório exigível em demandas dessa natureza, sobretudo diante dos efeitos processuais da revelia.

No que se refere ao dano moral, a sentença também não merece reparos.

A lesão sofrida pela autora, em contexto de parto cesáreo, extrapola o mero dissabor inerente a procedimentos médicos ordinários, alcançando esfera sensível de sua integridade física e emocional, circunstância que legitima a reparação extrapatrimonial.

Noutra ponta, cabe mencionar que o valor fixado a título indenizatório, qual seja, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), guarda proporcionalidade com a gravidade do evento, com suas repercussões na esfera pessoal da demandante e com a finalidade compensatória e pedagógica da indenização, não se revelando excessivo nem irrisório.

Ressalte-se que a intervenção desta instância revisora quanto ao quantum indenizatório somente se justifica em hipóteses de manifesta desproporção, o que não se verifica no caso concreto. Ao revés, o montante arbitrado mostra-se compatível com as peculiaridades da lide e com os parâmetros de razoabilidade adotados em situações análogas, não havendo falar em redução.

Dessa forma, inexistindo nulidade processual e não se identificando erro de julgamento ou descompasso entre a prova dos autos e as conclusões alcançadas pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Isto posto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator
.

Belém, 18/02/2026